Tribunal: TJDFT
Processo: 0728694-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728694-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA HELENA VELOSO TARTUCE AGRAVADO: WIGBERTO FERREIRA TARTUCE, WILLIAM MORAIS DE FRANCA, RADIO ATIVIDADE FM LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a suspensão dos efeitos da décima quarta (14a) alteração contratual da Rádio Atividade FM Ltda. Luiza Helena Veloso Tartuce relata ter ajuizado ação declaratória de nulidade de ato jurídico contra Wigberto Ferreira Tartuce, William Morais de Franca e Rádio Atividade FM Ltda. Informa ter se sido casada com Wigberto Ferreira Tartuce e terem fundados juntos a Rádio Atividade FM Ltda. Noticia que o divórcio ocorreu em 2015, época em que estava em vigência a décima terceira (13a) alteração contratual da Rádio Atividade FM Ltda., cuja cláusula oitava previa que a gerência e administração da sociedade seria exercida por Luiza Helena Veloso Tartuce. Narra ter recebido notificação da sua destituição do cargo de administradora da Rádio Atividade FM Ltda. em dezembro de 2016, razão pela qual ajuizou ação n. 2016.01.1.129973-6 e que o pedido foi acolhido para tornar sem efeito o ato de destituição da autora do cargo de administradora da segunda ré. Afirma que a partilha litigiosa das cotas da Rádio Atividade FM Ltda. tramitou perante a Sétima Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília e que o pedido foi acolhido para conferir à Luiza Helena Veloso Tartuce o percentual de cinquenta por cento (50%) das cotas sociais da referida pessoa jurídica, bem como que o formal de partilha foi averbado perante a Junta Comercial do Distrito Federal. Menciona ter tomado conhecimento de que Wigberto Ferreira Tartuce realizou sozinho a décima quarta (14a) alteração contratual da Rádio Atividade FM Ltda. para modificar e admitir na sociedade o administrador não sócio William Morais de Franca e transferiu-lhe todos os poderes de gerência e administração da sociedade. Esclarece ter ajuizado ação declaratória de nulidade de ato jurídico com requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão dos efeitos da décima quarta (14a) alteração contratual da Rádio Atividade FM Ltda. Tece considerações sobre o voto proferido no Agravo de Instrumento n. 0703329-51.2016.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira. Sustenta que se antes da partilha, o eg. TJDFT reconheceu o estado de mancomunhão e afirmou que não poderia o agravado Wigberto destituir o administrador da sociedade de forma unilateral, não se pode admitir que assim proceda após a partilha do casal, quando à agravante passou a ser titular de 50% das quotas da sociedade. Acrescenta que a nomeação de administrador não sócio deveria ter sido aprovada por ela, em razão de possuir cinquenta por cento (50%) das cotas sociais da empresa. Destaca que a alteração contratual discutida desrespeitou as cláusulas nona (9a) e décima sexta (16a) do contrato social, além de violar o disposto nos arts. 1.071, 1.072 e 1.073, inc. I, todos do Código Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da décima quarta (14a) alteração contratual da Rádio Atividade FM Ltda. No mérito, pede a reforma da decisão. Preparo regular (id 38770450 e 38770451). Wigberto Ferreira Tartuce apresentou petição para defender a prevenção da Segunda Turma Cível para processar e julgar o recurso (id 38786409). Sustentou, ainda, a ausência do perigo da demora e apresentou contraditório preliminar. O presente recurso foi distribuído para a Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, que determinou a redistribuição dos autos para esta Relatoria. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que esteja evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida e não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão dos efeitos da décima quarta (14a) alteração contratual da Rádio Atividade FM Ltda. Extrai-se dos autos que Luiza Helena Veloso Tartuce e Wigberto Ferreira Tartuce eram casados e que constituíram a empresa Rádio Atividade FM Ltda. na constância do casamento, oportunidade em que ficou estabelecido que a agravante era detentora de um por cento (1%) das cotas sociais da Rádio Atividade FM Ltda. e que Wigberto Ferreira Tartuce detinha os noventa e nove por cento (99%) restantes. O divórcio ocorreu em 2015 e a partilha das cotas sociais foi promovida nos autos n. 2017.01.1.004063-8, razão pela qual Luiza Helena Veloso Tartuce passou a ser detentora de metade das cotas sociais da Rádio Atividade FM Ltda. A gerência e administração da sociedade era exercida por Luiza Helena Veloso Tartuce. Entretanto, a décima quarta (14a) alteração contratual modificou o teor da cláusula responsável por dispor sobre o exercício da gerência e administração da sociedade, que passou a ser exercida pelo administrador não sócio William Morais de Franca. Luiza Helena Veloso Tartuce ajuizou ação anulatória de alteração contratual e requereu tutela de urgência com o objetivo de suspender os efeitos da décima quarta (14a) alteração contratual, ao argumento de que ela teria sido feita ao arrepio do contrato social e da lei. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. Nos termos do art. 1.061 do Código Civil, a designação de administradores não sócios depende de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de dois terços, no mínimo, após a integralização. 14. Na hipótese em exame, nota-se que, na ação de partilha no. 2017.01.1.004063-8, as cotas sociais da terceira ré foram conferidas à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada consorte (id. 131768734 – p. 94). 15. O formal de partilha foi lavrado em 21.09.2017 (id. 131768734 – p. 101) e averbado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JCDF em 05.09.2019 (id. 131772229). 16. Ato contínuo, por meio da décima quarta alteração contratual, protocolada em 07.06.2022 e não assinada pela autora, foi admitida na terceira ré, como administrador não sócio, o segundo réu (id. 131772226). 17. Não obstante, como destacado no agravo de instrumento no. 0712472-54.2022.8.07.0000 (id. 131806135), o cônjuge divorciado, à luz do art. 1.027 do Código Civil, não pode exigir desde logo a parte que lhe couber na quota social, mas concorre à divisão periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade. 18. A doutrina, ao examinar o referido dispositivo, esclarece que: O cônjuge que se separa, recebendo em partilha parte da quota social, que seu consorte possui numa sociedade simples, não tem direito de se tornar sócio. Recebe, exclusivamente, os direitos patrimoniais contidos nessa parte. Ou seja, o fato da separação judicial não afeta a posição do sócio na sociedade: ao que era a seu cônjuge assegurado em relação à sua quota social, continuará sendo após a separação, nada mais nem menos. 19. Desse modo, a partilha das cotas da terceira ré, embora confiram à autora os direitos patrimoniais respectivos, não lhe assegura a majoração de sua primeva participação societária. 20. Portanto, sendo o primeiro réu o sócio detentor de mais de dois terços do capital social da terceira ré, não se verifica, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da autora. 21. Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. Dispositivo 22. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. Luiza Helena Veloso Tartuce interpôs o presente agravo de instrumento com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal no intuito de reformar a decisão acima transcrita. O juízo de cognição sumária exercido nos autos revela, entretanto, que os pressupostos autorizadores do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal não foram demonstrados. A análise perfunctória dos autos indica que a alteração contratual promovida por Wigberto Ferreira Tartuce está em consonância com está em consonância com o disposto nos arts. 1.071, inc. III, 1.072, § 5o e 1.076, inc. II, todos do Código Civil, bem como com a cláusula nona do contrato social. A partilha das cotas sociais, ao contrário do que defende Luiza Helena Veloso Tartuce, não significa seu o imediato ingresso no quadro social da empresa com o percentual que lhe coube na partilha. Ela apenas se tornou titular de direito patrimonial correspondente às cotas sociais partilhadas, nos termos do art. 1.027 do Código Civil. Mário Luiz Delgado, ao comentar o art. 1.027 do Código Civil, explica que o resultado da partilha não permite a participação na sociedade, pois apenas conferirá ao ex-cônjuge o direito ao equivalente econômico de sua participação nas quotas ou à percepção dos lucros que ao sócio divorciado ou separado tocariam e que seriam distribuídos a cada ano, se positivo o resultado social.[1] A sentença proferida na ação de partilha de bens (autos n. 2017.01.1.004063-8) está consonância com o entendimento acima exposto. Isso porque ficou expressamente consignado que por força do regime de bens adotado no casamento, impõe-se promover a partilha igualitária das cotas entre eles, ainda que a participação de cada cônjuge não seja igual. É importante ressaltar, ainda, que a possibilidade de alteração do contrato social para modificar a cláusula responsável por dispor sobre o exercício da gerência e administração da sociedade foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0712472-54.2022.8.07.0000. O referido recurso foi interposto por Wigberto Ferreira Tartuce e Rádio Atividade FM Ltda. e a Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça decidiu que a alteração da administração societária poderia ser feita de forma administrativa. Confira-se a ementa do julgado em questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SOCIEDADE. ADMINISTRAÇÃO. AFASTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A partilha das cotas sociais não implica o ingresso imediato de nova pessoa no quadro social da empresa com o percentual que lhe coube na partilha, mas sim que se tornou titular de direito patrimonial a elas correspondente, conforme preconiza o art. 1.027 do Código Civil. 2. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor se vê compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado. 3. A possibilidade de a própria parte autora proceder, de forma administrativa, à alteração da administração societária, respalda a conclusão do Juízo de Primeiro Grau acerca da inexistência de interesse processual quanto à medida. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1435057, 07124725420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29.6.2022, publicado no DJE: 12.7.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida por Luiza Helena Veloso Tartuce. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] SCHREIBER, Anderson et al. Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 781.